Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Nair Teixeira Barrosa –, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando ao ente público a obrigação de negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte sobre os proventos de aposentadoria por ela auferidos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, a confirmação da medida de forma que a decisão arrostada seja reformada. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada aviara ação de conhecimento em seu desfavor objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, que lhe fosse cominada a obrigação negativa de abster-se de promover os descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte incidentes sobre os proventos de aposentadoria por ela auferidos, sob o fundamento de que é portadora de alienação mental (doença de alzheimer) e cardiopatia grave (hipertensão arterial sistêmica), e, assim, estando as enfermidades inseridas no rol elencado pelo art. 6o da Lei no 7.713/1998, que estabelece as hipóteses de isenção de imposto de renda, usufrui da salvaguarda legal. Acentuara que a medida antecipatória fora deferida pelo juiz da causa, sendo-lhe imputada a obrigação de negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte sobre os proventos de aposentadoria auferidos pela agravada, não obstante o disposto no art. 1o da Lei 8.437/92, segundo o qual não será cabível a concessão de medida liminar em face do Poder Público que esgote, em todo ou em parte, o objeto da ação. Salientara, outrossim, que não evidenciara a agravada ser portadora das enfermidades nomeadas, tendo em visa que não coligira aos autos laudo médico originário de serviço médico oficial, documento imprescindível para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda. Defendera que a hipótese não prescinde de dilação probatória, devendo a agravada comprovar que é acometida pelas enfermidades individualizadas. Destacara, demais disso, a inexistência de dano irreparável em prejuízo da agravada, pois, caso seja reconhecido o direito postulado, terá direito à repetição dos valores indevidamente descontados. Sustentara que a medida postulada ostenta caráter satisfativo, a par de implicar vantagem pecuniária à agravada, não sobejando possível sua concessão em sede antecipada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor pela agravada – Nair Teixeira Barrosa –, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando ao ente público a obrigação de negativa de abster-se de promover descontos pertinentes ao imposto de renda incidente na fonte sobre os proventos de aposentadoria por ela auferidos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, a confirmação da medida de forma que a decisão arrostada seja reformada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a assegurar à agravada a isenção da incidência de imposto de renda sobre a pensão por morte que aufere, em razão das enfermidades que a acometem. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado e concedido, ensejando a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, abstraída qualquer consideração sobre a higidez do direito invocado. Conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravada, pois envolve, ainda que por via reflexa, retardamento na fruição de eventuais diferenças remuneratórias, efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que seja assegurado, em sede de provimento antecipatório, direito à isenção de imposto de renda, com os efeitos pecuniários que o benefício encerra. Conquanto não tenha sido efetivamente demonstrado que o ente distrital recusara o reconhecimento do direito e concessão do benefício almejado pela agravada, a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Sob essas premissas, sobreleva registrar que a antecipação de tutela destinada à reclassificação, extensão de vantagem remuneratória e/ou concessão de aumento a servidor público encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos impactam imediatamente os cofres públicos e esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável ou de difícil execução a repetição de eventuais vantagens concedidas diante da natureza que ostentam as verbas salariais, consoante se afere disposto nos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494/97, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos artigos 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Aludida apreensão é corroborada pelo disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que dispõe o seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela agravada concessão de vantagem pecuniária, à medida que a concessão da isenção almejada implica restrição tributária e, reflexamente, incremento na pensão por morte que aufere, não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. A prestação almejada, em suma, somente poderá ser fruída ao final, consoante estabelece o legislador processual. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Além do mais, deve ser assinalado que, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado (CPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental, quando encerrar natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Sob essa realidade, não subsistindo risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida. Ora, conquanto afligida por descontos que reputa indevidos, aufere proventos de aposentadoria de alcance substancial, os quais permitem o fomento de suas despesas cotidianas. Ademais, a situação vigorante está estabelecida há muito, denunciando que a agravada não tem experimentado riscos à sua subsistência material. Conquanto considerada a argumentação alinhada, não se divisa, portanto, a subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tornando inviável a concessão da tutela provisória, inclusive porque, acolhido o pedido, ser-lhe-á assegurada a repetição do que despendera sem lastro legal. A análise do inconformismo sob esses prismas demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado ensejará a concessão de benefício pecuniário em favor da agravada, não obstante seja obstada pela legislação de regência das tutelas de urgência formuladas em face da Fazenda Pública. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Destarte, nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Com fundamento nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, na parte em que concedera a tutela provisória de urgência postulada pela agravada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça, considerando a incapacidade da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator